Tribunal: TJSP
Processo: 1009926-24.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-MATERNIDADE – Servidora Estadual Temporária – Professora de Educação Básica I, contratada nos termos da LC 1.093/2009 – Pretensão de ver reconhecido direito líquido e certo à licença estendida de 180 dias – Admissibilidade – Previsão expressa no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado – Direito social previsto constitucionalmente que não se reveste da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-MATERNIDADE – Servidora Estadual Temporária – Professora de Educação Básica I, contratada nos termos da LC 1.093/2009 – Pretensão de ver reconhecido direito líquido e certo à licença estendida de 180 dias – Admissibilidade – Previsão expressa no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado – Direito social previsto constitucionalmente que não se reveste da natureza jurídica de mero benefício previdenciário – Inviabilidade de distinção entre servidoras efetivas e temporárias – Princípio da isonomia – Decisão concessiva que observou legislação aplicável à espécie – Inteligência do art. 7, XVIII, e art. 39, § 3o, da CF, LCE no 1093/2009 e art. 198 da LCE no 12.261/68 – Recurso voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009926-24.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada KARINA CRISTINA
CRISPIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
julgaram o recurso voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada. Vencido o 2o
juiz que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.386
Apelação e Remessa Necessária Cíveis no 1009926-24.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: KARINA CRISTINA CRISPIM
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUÍZA: Rosângela de Cássia Pires Monteiro
MANDADO
DE
SEGURANÇA

LICENÇA-
MATERNIDADE

Servidora
Estadual
Temporária

Professora de Educação Básica I, contratada nos termos da LC
1.093/2009 Pretensão de ver reconhecido direito líquido e
certo à licença estendida de 180 dias Admissibilidade
Previsão expressa no Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado Direito social previsto constitucionalmente que não se
reveste da natureza jurídica de mero benefício previdenciário
Inviabilidade de distinção entre servidoras efetivas e
temporárias Princípio da isonomia Decisão concessiva que
observou legislação aplicável à espécie Inteligência do art. 7,
XVIII, e art. 39, § 3o, da CF, LCE no 1093/2009 e art. 198 da
LCE no 12.261/68 Recurso voluntário desprovido e remessa
oficial rejeitada.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, este
interposto tempestivamente, às fls. 90, pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Karina
Cristina Crispim em face do Diretor da Escola Estadual Professora Maria
Umbelina Rodrigues de Azevedo e/ou Dirigente Regional de Ensino de
Jacareí, contra a r. sentença de fls. 64/68, cujo relatório se adota, que
concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante à licença-
maternidade de 180 dias a partir de 26/08/2019, com vencimentos
correspondentes e reflexos pecuniários nas férias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recorre a Fazenda Estadual buscando a reforma de decisão
por considerar ilegal a ampliação da licença-maternidade a servidoras
temporárias, submetidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
as quais estão sujeitas às normas previdenciárias federais que prevê o
benefício da licença maternidade pelo período de 120 dias.
Argumenta que com a edição da Lei Complementar no
1.093/2009 houve significativa alteração ao regime jurídico dos servidores
temporários, que suplantaram as disposições da Lei no 500/74, tornando
mais nítida a distinção entre servidores efetivos e temporários. Tece
considerações sobre a natureza jurídica da licença-maternidade, tratada
pelo ordenamento jurídico pátrio como benefício tipicamente previdenciário.

Aduz que a autora foi contratada para exercer a função-
atividade de Professora de Educação Básica I, “Categoria O”, submetida
ao RGPS nos termos da Lei Complementar no 1.010/07, e reitera a
necessidade de observância ao regime previdenciário que assegura a
licença-maternidade por 120 dias. Considera que a pretensão inicial
esbarra no art. 40, § 13, da CF.

Ao final, questiona a fonte de custeio do salário no
afastamento para do período estendido e prequestiona toda a matéria
agitada, postulando com o provimento do recurso a improcedência da ação
(fls. 91/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contrarrazões às fls. 112/127. A d. Procuradoria Geral de
Justiça apresentou parecer pelo desprovimento do apelo (fls. 140/141).
É o relatório.

Não merece agasalho o recurso a se insurgir contra a
concessão da ordem, merecendo prevalecendo a r. sentença que analisou a
questão com observância da legislação aplicável à espécie e em
consonância com precedentes jurisprudenciais desta e. Corte.
O mandado de segurança é ação constitucional prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regido pela Lei no
12.016/09, a dispor que: Artigo 1o. “Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as funções que
exerça”.

Centra-se a controvérsia no direito líquido e certo da autora,
servidora temporária contratada para exercer a atividade de Professora de
Educação Básica I, em usufruir da licença-maternidade estendida de 180
dias, nos moldes previstos no Estatuto do Funcionário Público do Estado
de São Paulo, e não reconhecido pela autoridade impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importa anotar que a licença maternidade foi erigida
constitucionalmente à condição de direito social, assim prevista nos arts. 6o
e 7o, XVIII da Constituição Federal, com escopo protetivo à maternidade e
à infância:
Artigo 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
Artigo 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de cento e vinte dias.

O direito foi estendido às servidoras públicas, consoante
estabelecido no art. 39, § 3o, da Carta Magna:
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no
art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e
XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir.

Indene de dúvidas que elevada à condição de direito social, a
licença-maternidade não se reveste de natureza jurídica de benefício
previdenciário. Ao contrário. Trata-se de cláusula pétrea a encerrar
conteúdo de aplicabilidade imediata. Ao prever o direito protetivo, a
Constituição Federal não faz qualquer distinção entre os servidores
titulares de cargo efetivo e servidores temporários, merecendo ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observância.

Por seu turno, a autora foi admitida sob a égide da Lei no
1093/2009 (fls. 23), que expressamente submete os contratados aos
mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos no Estatuto dos
Funcionários Públicos. In verbis:
Art. 10. O contratado nos termos desta lei complementar está sujeito aos
mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei n.
10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se aos docentes,
subsidiariamente, as disposições da Lei Complementar n. 444, de 27 de
dezembro de 1985.

Essa equiparação de deveres e obrigações coloca o servidor
temporário no mesmo patamar do servidor efetivo perante o Estatuto dos
Funcionários Públicos, não obstante os primeiros se submetam ao Regime
Geral de Previdência Social. Atente-se à legislação estadual específica
concedendo a licença-maternidade às servidoras públicas do Estado.

Nesse diapasão, vale conferir o que diz o art. 198 do Estatuto
dos Funcionários Públicos, com as alterações das Leis Complementares
Estaduais no 1.054/2008 e 1.196/2013:
Art. 198 - À funcionária gestante será concedida licença de 180 (cento e
oitenta) dias com vencimento e remuneração, observado o seguinte:
I - a licença poderá ser concedida a partir da 32a (trigésima segunda)
semana de gestação, mediante documentação médica que comprove a
gravidez e a respectiva idade gestacional;
II - ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, será esta
concedida mediante a apresentação da certidão de nascimento e
vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 (quinze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias;
III - durante a licença, cometerá falta grave a servidora que exercer
qualquer atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou
organização similar.

Logo, não há como afastar direito líquido e certo que assiste à
impetrante. A melhor orientação converge ao reconhecimento do direito
pleiteado pela autora como servidora contratada nos termos da Lei
Complementar no 1.093/2020, de usufruir a licença-maternidade de 180
dias, resultante de norma inserta no Estatuto dos Funcionários Públicos, tal
como já era previsto na Lei no 500/74 (arts. 25 e 26), com estabilidade
remuneratória.

A tese de defesa desenvolvida nas razões recursais, conferindo
diferentes tratamentos aos servidores em exercício para a mesma atividade
na conformidade com a época da contratação não se convalida, à medida
que fere o princípio constitucional da isonomia.

Outro não é o entendimento a prevalecer nesta C. Oitava
Câmara de Direito Público, que encontra consonância na jurisprudência
dominante deste E. Tribunal. A saber:
APELAÇÃO.
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA.
PROFESSORA
TEMPORÁRIA. LICENÇA GESTANTE. Prorrogação de 120 dias para
180 dias. Admissibilidade. Aplicação do Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo. Licença gestante não tem natureza
jurídica de benefício previdenciário, mas de direito social. Precedentes.
Preenchimento pressupostos da certeza material e certeza jurídica.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação /Remessa
Necessária 1023129-08.2018.8.26.0577; Relator: José Maria Câmara
Junior; 8a Câmara de Direito Público; j. 29/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO/
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL PROFESSORA
TEMPORÁRIA (L.C.E. 1.093/09) LICENÇA-MATERNIDADE 180
DIAS
Professora de Educação Básica II (contrato temporário)
objetivando reconhecer o direito de se manter em licença-maternidade
por 180 dias (L.E. n.o 10.261/68, Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado), prorrogando-se a licença-gestante de 120 dias (L.C.E.
n.o 1.093/09, contratação por tempo determinado) por mais 60 dias
Segurança concedida
Direito previsto nas próprias legislações
estaduais e no contrato da impetrante (art. 10 da L.C.E. n.o 1.093/09),
que garante que o seu regime jurídico está sujeita às mesmas proibições
e responsabilidades, daqueles titulares de cargos regidos pela L.E. n.o
10.261/68 Ratificação dos fundamentos da r. sentença concessiva,
cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do
RITJSP) Precedentes da Câmara Recurso desprovido. (Apelação
Cível 1009548-13.2018.8.26.0451; Relator: Ponte Neto; 8a Câmara de
Direito Público; j. 07/05/2019).
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA

CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
TEMPORÁRIA, ADMITIDA NOS TERMOS DA LCE No 1.093/2009
Negativa da Administração de extensão da licença-maternidade, de 120
para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei no 10.261/68 - Aos
contratados nos termos da Lei Complementar no 1.093/2009 são
extensíveis os direitos e vantagens gerais previstos na Lei no 10.261/68
A licença-maternidade é um direito constitucional que visa à proteção
da maternidade e da infância. O fato da impetrante não ter vínculo
efetivo com o Estado, é irrelevante, pois o art. 39, § 3o, da Constituição
Federal estende essa garantia aos servidores ocupantes de cargo
público, sem especificar o regime de trabalho, se efetivo ou temporário.
A impetrante engravidou na vigência do contrato de trabalho, assim, tem
direito a estabilidade precária de cinco meses após o parto, bem como a
licença-maternidade de 180 dias Sentença integralmente mantida
Inteligência do art. 252, do RITJSP
REMESSA NECESSÁRIA
DESACOLHIDA. (Remessa
Necessária
Cível
1005981-41.2018.8.26.0073; Relator: Antonio Celso Faria; 8a Câmara de
Direito Público; j. 26/06/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA Professora de Educação Básica II
contratada pela Lei Complementar no 1.093/09
Prorrogação da
licença gestante da impetrante para 180 dias
Admissibilidade

Inteligência dos artigos 7o, inciso XVII e 39, § 3o da Constituição
Federal, artigo 198, da Lei Estadual no 10.261/68, alterada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar Estadual no 1.054/08, e artigo 10 da Lei Complementar
no 1.093/09 Precedentes Segurança concedida na 1a Instância
Sentença mantida
Recursos não providos. (Apelação / Remessa
Necessária 1001639-76.2020.8.26.0344; Relator: Leme de Campos; 6a
Câmara de Direito Público; j. 07/07/2020).
Mandado de segurança Professora de Educação Básica II contratada
nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 Licença
maternidade Extensão do período da licença maternidade de 120 dias
para 180 dias
Possibilidade
Recursos oficial e voluntário
desprovidos.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1002937-31.2020.8.26.0077; Relator a: Luciana Bresciani; 2a Câmara de
Direito Público; j. 03/07/2020).
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Licença-
maternidade. Servidora contratada em caráter temporário, nos termos
da Lei Complementar 1.093/2009. Concessão da segurança a fim de que
prorrogado o período do benefício para 180 dias. Possibilidade.
Inteligência dos artigos 7°, XVIII, e 39, § 3°, da Constituição Federal e
198 da Lei 10.261/1968. Observância ao princípio da isonomia.
Precedentes. Logo, apelação e reexame necessário improvidos.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1003046-35.2019.8.26.0318;
Relator: Encinas Manfré; 3a Câmara de Direito Público; j. 22/06/2020).
Destarte, a concessão da segurança era mesmo de rigor,
impondo-se a rejeição do reclamo recursal e da remessa oficial.

Isto posto, meu voto nega provimento ao recurso voluntário
e rejeita o reexame necessário, mantendo a sentença concessiva da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009926-24.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Karina Cristina Crispim
Interessado: Diretor da Escola Estadual Professora Maria Umbelina
Rodrigues de Azevedo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PN 34386
APELAÇÃO:
1009926-24.2019.8.26.0292 - JV
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
KARINA CRISTINA CRISPIM
VOTO DIVERGENTE 33712 ct
MANDADO DE SEGURANÇA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
II CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PRORROGAÇÃO
DA LICENÇA-GESTANTE
Segurança impetrada objetivando o
usufruto de licença-gestante pelo período de 180 dias

Inadmissibilidade Lei Complementar 1.093/09 que garante aos
funcionários
contratados
temporariamente
os
benefícios
previdenciários do Regime Geral da Previdência Social, o qual prevê
licença-maternidade de 120 dias.
O regramento próprio do instituto da contratação temporária, que
tem por finalidade o atendimento excepcional do interesse público,
não configura ofensa à isonomia ou aos princípios da dignidade da
pessoa humana e da proteção à maternidade, na esteira do recente
posicionamento do STF, no julgamento da repercussão geral no RE
635.648.
Entendimento do STF no sentido da excepcionalidade da contratação temporária, cuja lei especial estende deveres,
proibições e responsabilidades, inexistindo isonomia a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extensão indevida ao temporário dos direitos próprios aos titulares
de cargo efetivo, afirmando a constitucionalidade de dispositivo
legal que exija quarentena para nova recontratação.
Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Pública
providos.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Karina Cristina
Crispim contra ato coator do Dirigente Regional de Ensino de Jacareí, objetivando
que seja garantido o prazo de 180 dias de licença maternidade.
A r. sentença de fls. 64/68 concedeu a segurança, para reconhecer o direito
da impetrante de obter a licença-maternidade pelo prazo de 180 dias.
Sem honorários. Custas na forma da lei.
Apela a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fls. 90/105. Alega que a
impetrante foi contratada nos termos da Lei Complementar no 1.093/2009.
Sustenta aplicação do prazo de 120 dias para licença maternidade. Colaciona
jurisprudência a seu favor. Postula a denegação da segurança.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 112/127).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 140/141).
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO.
Cuida-se de mandado de segurança objetivando que seja garantida licença
maternidade de 180 dias a professora temporária.
A sentença concedeu a segurança.
A D. Relatoria votou por negar provimento ao recurso de apelação e ao
reexame necessário, do que se discorda pelos fundamentos a seguir.
Trata-se de mandado de segurança objetivando afastar a incidência da Lei
Complementar 1.093/2009, que prevê e regulamenta a contratação de servidores
temporários e direito de licença gestante de 120 dias (CF art. 7o, XVIII; Lei
8.213/1991, art. 71, LRPG), para se apropriar de direito específico dos funcionários
públicos estáveis, a licença-maternidade estendida de 180 dias (Lei 10.261/1968 -
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado).
Contudo, é inaplicável ao servidor temporário, regido por lei especial que
regulamenta a contratação temporária sem concurso, no âmbito da
excepcionalidade do art. 37, IX da CF), a desconsideração da sua vigência e
aplicabilidade para adoção de licença por prazo maior, reservada aos funcionários
públicos concursados, sendo vedada a atividade legislativa revocatória pelo Poder
Judiciário, na ausência de omissão a justificar injunção ou integração normativa por
analogia ou aplicação de norma subsidiária, descabendo decisão judiciário bondosa
a onerar indevidamente a Administração Pública em ativismo contra legem.
Isso porque a Lei Complementar de caráter especial é expressa na adoção do
Regime da Previdência Geral, excluindo, portanto o regime jurídico próprio e
reservado aos funcionários titulares e concursados, prevendo a lei a contratação
pelo prazo de 12 meses.
In litteris:
Lei Complementar no 1.093/09:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 10 - O contratado nos termos desta lei complementar está
sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades
previstos na Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se
aos
docentes,
subsidiariamente,
as
disposições
da Lei
complementar no 444, de 27 de dezembro de 1985.
Artigo 20 - O contratado na forma do disposto nesta lei
complementar ficará vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social, nos termos da legislação federal.
Da leitura do artigo 10 da referida lei complementar tem-se a submissão do
contratado ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis apenas no que respeita aos
deveres, proibições e responsabilidades, sem que haja a garantia de direitos
oriundos do mencionado estatuto. E isso não representa violação ao princípio da
isonomia, porque a lei simplesmente evita a redundância descritiva dos deveres,
proibições e responsabilidades inerentes ao exercício da função pública, tais como
pontualidade, assiduidade, urbanidade, etc, não prevendo qualquer remissão de
subsidiariedade.
Por outro lado, o artigo 20 do diploma legal sob análise garante o vínculo do
contratado ao Regime Geral da Previdência Social. Ora, sendo a licença-
maternidade benefício previdenciário, deve ser aplicada a Lei no 8.213/91, que
regula os benefícios da Previdência Social e prevê a licença gestante de 120 dias
(art. 71).
Soma-se ao argumento acima o fato de a Lei 1.093/09 se tratar de Lei
Complementar, promulgada com o escopo de regular a contratação por tempo
determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual,
dispositivo que apenas reitera o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal. E,
sendo lei complementar, é hierarquicamente superior à lei ordinária, além de se
tratar de norma especial. Assim, quer pelo critério da hierarquia, quer pelo da
especialidade, há de ser aplicada a norma que dispõe sobre regime de contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temporária.
Tanto assim é que a referida lei complementar reguladora do contrato
temporário prevê prazos de licença mais exíguos que aqueles constantes no
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (art. 78), como por exemplo:
Artigo 13 - Serão consideradas como dias trabalhados as ausências
do contratado em virtude de:
I - casamento, até 2 (dois) dias consecutivos; Ver tópico
II - falecimento de pais, irmãos, cônjuge, companheiro ou filhos,
até 2 (dois) dias consecutivos; Ver tópico
III - serviços obrigatórios por lei. Ver tópico
Não há que se cogitar de paralelo com a Lei 500/1974, na qual inexistia o
prazo legal de contratação (12 meses), podendo a temporariedade se estender por
anos e, ainda, havia disposição legal expressa de aplicação do Estatuto dos
Servidores Públicos (art. 18).
No caso, a Lei Complementar rege de forma especial a contratação
temporária, remete à Regime Jurídico Geral da Previdência e apenas se refere ao
Estatuto dos Servidores Públicos para elenco dos deveres e obrigações, institutos
jurídicos que não se confundem com os direitos.
Mencione-se, por oportuno, entendimento exarado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de não reconhecer direito previsto no Estatuto a
servidor contratado temporariamente:
ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - PROFESSOR - CANDIDATO A CARGO ELETIVO -
LICENÇA
REMUNERADA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONTRATO
TEMPORÁRIO - CARÁTER EMERGENCIAL - AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 - Tendo o recorrente sido admitido no cargo de professor da Rede
Estadual de Ensino em caráter emergencial, este não possui direito
à licença remunerada para concorrer a cargo eletivo. Isto porque,
foi contratado para atender premente necessidade de serviço,
tendo sido o seu contrato prorrogado somente até o final do ano
letivo de 2000, ano da eleição. Assim, é incompatível a contratação
temporária com o licenciamento remunerado pretendido, pois a
necessidade e a urgência de contratação surgem novamente com o
afastamento do servidor anteriormente contratado. Ausência de
liquidez e certeza a amparar a pretensão.
2 - Recurso conhecido, porém, desprovido.
(RMS 14.025/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA
TURMA, julgado em 09/09/2003, DJ 13/10/2003, p. 381).
A mesma incompatibilidade com a contratação temporária se verifica no caso
concreto, pois a impetrante pretende usufruir de benefício garantido apenas às
servidoras efetivas, cuja nomeação ocorre apenas mediante prévia habilitação em
concurso público, conforme determina o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Registro, em arremate, que o regramento próprio do instituto da
contratação temporária, que tem por finalidade o atendimento excepcional do
interesse público, não configura ofensa à isonomia ou aos princípios da dignidade da
pessoa humana e da proteção à maternidade, na esteira do recente posicionamento
do C.STF, no julgamento da repercussão geral no RE 635.648, conforme
Informativo no 869, in verbis:
INFORMATIVO No 869
TÍTULO: Professor substituto e contratação temporária
PROCESSO RE DIREITO PROCESSUAL PENAL: PROVA - 635648
ARTIGO
É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do
término do contrato, antes de nova admissão de professor
temporário
anteriormente
contratado.
Com
base
nesse
entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar
o Tema 403 da repercussão geral, por unanimidade, deu
provimento a recurso extraordinário para denegar a ordem de
mandado de segurança e declarar a constitucionalidade do art. 9o,
III, da Lei 8.745/1993 (1). O dispositivo veda a contratação de
professor substituto com contrato ainda vigente ou finalizado há
menos de dois anos na mesma modalidade. Para o Tribunal, a Lei
8.745/1993, que dispõe sobre a contratação temporária, demonstra
de forma expressa recaírem as hipóteses de contratação sobre
atividades de caráter permanente, como a contratação de
professores. No entanto, o fato de a necessidade ser temporária,
sobretudo nos casos em que a atividade é contínua, não garante,
por si só, que, ao término de determinado contrato, nova
contratação se realize, caso a necessidade temporária persista. A
impossibilidade de prorrogação não impede que os já contratados
também possam participar de nova seleção. Tal situação traz,
porém, um inegável risco. O servidor admitido sob regime
temporário pode, ainda que por meio de um novo processo
seletivo, ser mantido em função temporária, transformando-se em
ordinário o que é, por sua natureza, extraordinário e transitório. O
dispositivo legal questionado visa a mitigar esse risco com a
consequência

restritiva
do
ponto
de
vista
dos
direitos
fundamentais de diminuir a competitividade, excluindo candidatos
potenciais à seleção. Essa medida, no entanto, é necessária e
adequada para preservar a impessoalidade do concurso público.
Admitida a legitimidade, a necessidade e a impessoalidade na
cláusula de barreira imposta pelo art. 9o, III, da Lei 8.745/1993,
caberia perguntar se ela é, de fato, proporcionalmente ajustada. A
resposta dada pelo Poder Judiciário deve, contudo, assumir uma
deferência ao Poder Legislativo. Em situações como essa, cabe ao
Poder Judiciário reconhecer ao legislador margem de conformação
para elencar qual princípio deve prevalecer. Assim, não configura
ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo
determinado,
de
nova
contratação
de
candidato
já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente admitido em processo seletivo simplificado
para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. (1) Lei 8.745/1993: “Art. 9o O pessoal
contratado nos termos desta Lei não poderá: (...) III - ser
novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de
decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu
contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2o
desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o art.
5o desta Lei”. RE 635648/CE, rel. Min. Edson Fachin, julgamento
em 14.6.2017. (RE-635648)
Não resta, assim, dúvida quanto à inaplicação da Lei Estadual 10.261/68 ao
caso concreto, sendo, de rigor, a reforma da r. sentença para, provendo os recursos
oficial e voluntário, denegar a segurança.
Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso de apelação e ao
reexame necessário, para denegar a segurança.
Descabe em mandado de segurança a condenação em honorários
advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
11C56E9E
10
17
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
11E731C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009926-24.2019.8.26.0292 e o código de confirmação da tabela acima.